Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0731416-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Agravados: Wellington Luiz de Souza Silva Áurea Francisca Rodrigues de Moraes Hélio Ferreira das Chagas Emilton Mendes Brandão Edson Dagoberto Rabello da Silva CRL Construtora e Incorporadora Ltda Raul Canal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710851-41.2017.8.07.0018. Aos agravados Wellington Luiz de Souza Silva, Áurea Francisca Rodrigues de Moraes, Hélio Ferreira das Chagas, Edson Dagoberto Rabello da Silva, Raul Canal e à sociedade empresária CRL Construtora e Incorporadora Ltda para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 39490160), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Ao agravado Emilton Mendes Brandão para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39490160), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator